Tribunal: TJBA
Processo: 8009417-42.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8009417-42.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: YURI GUIMARAES OLIVEIRA Advogado(s): TARCISIO MAGNO FREIRE FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA DESNECESSÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 355, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. TAXA DE JUROS CONTRATUAL INFERIOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O magistrado é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites estabelecidos pela Lei processual, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, conforme previsto no art. 464, § 1º, do CPC 2 - A matéria controvertida envolve questão unicamente de direito, relativa à legalidade das cláusulas e condições do contrato firmado entre as partes, devidamente juntado aos autos, subsumindo-se, portanto, à norma do art. 355 do CPC. 3 - Embora a Lei nº 4.595/64 não limite os juros bancários a 12% ao ano, as cédulas/notas de crédito rural, comercial e empresarial possuem regramento próprio, no caso a Lei nº 6.840/80 e Decreto-Lei nº 413/69, que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados nestas operações. 4 - Diante da omissão do órgão governamental competente, aplica-se aos supracitados contratos (cédulas/notas de crédito rural, comercial e empresarial) a limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura). 5 - O contrato firmado entre as partes, juntado aos autos pelo Banco autor (ID 44458695), prevê expressamente a taxa de juros remuneratórios de 7% (sete por cento), ao ano, capitalizada mensalmente, logo, não há razão para a insurgência do apelante, tampouco para alteração da aludida cláusula contratual. 6 - O Superior Tribunal de Justiça, constatando a multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idêntica questão de direito, ou seja, a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários (excetuado os contratos do SFH), admitiu o Resp nº 973.827/RS como representativo da controvérsia, sujeitando-o ao procedimento do art. 543-C do CPC. 7 - Da atenta leitura do contrato, denota-se que a capitalização mensal está prevista expressamente, não havendo fundamento legal para afastar a prática, no caso dos autos. 8 - O Decreto-Lei nº 167/67 não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural, de modo que, no caso de inadimplemento, a instituição financeira poderá efetuar a cobrança dos demais consectários previstos contratualmente (multa e juros de mora). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009417-42.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante, YURI GUIMARAES OLIVEIRA e, como apelado, o BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA